Tribunal: TJPA
Processo: 0001688-73.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001688-73.2018.8.14.0107

RECORRENTE: TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCESSOS CONEXOS – SOBRESTAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO – PROLAÇÃO INDEVIDA DE SENTENÇA – NULIDADE DE OFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO – JURISPRUDÊNCIA. I-
Determinada a reunião de feitos em conexão e o sobrestamento do presente processo, revela-se incabível a prolação de nova sentença nestes autos, em afronta direta à ordem judicial.
II-
Sentença proferida em processo sobrestado é nula de pleno direito, passível de reconhecimento de ofício, por violar o devido processo legal e a regular tramitação processual.
III-
Reconhecida a nulidade da sentença, o recurso de apelação interposto torna-se prejudicado.
IV-
Jurisprudência do STJ e do TJPA confirmam que atos decisórios em processos suspensos ou sobrestados caracterizam nulidade absoluta, podendo ser declarada de ofício pelo julgador
. V-
Apelação prejudicada; sentença anulada de ofício.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
.

Na inicial, a autora alegou descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo que afirma não ter contratado. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a devolução em dobro dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Juízo de primeiro grau julgou
totalmente improcedentes
os pedidos, reconhecendo a validade da dívida discutida nos autos. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Fixou, ainda, multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de provas válidas da contratação do empréstimo, alegando que o contrato apresentado pelo banco não possui assinatura válida, contém campos em branco e não foi acompanhado de comprovante de liberação dos valores. Afirma que, sendo analfabeta, o instrumento contratual não observou as exigências legais. Argumenta que competia ao banco comprovar a autenticidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da exclusão da multa por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, sua redução ao mínimo legal.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 10650358).

Distribuído o feito às Turmas Recursais, a Juíza Sílvia Mara Bentes de Souza Costa informou que o juízo de origem havia determinado a reunião deste processo a outros em conexão, com retificação do valor da causa para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a conversão do procedimento para o rito ordinário. Na mesma decisão, foi determinado o sobrestamento dos feitos reunidos, estabelecendo-se que todos os atos processuais subsequentes fossem praticados exclusivamente nos autos do processo principal nº 0001303-28.2018.8.14.0107.

Todavia, a Secretaria de origem não observou tal determinação, sobreveio indevidamente nova sentença nestes autos e, em consequência, foi interposta a presente apelação, distribuída a esta Turma Recursal, a qual não detém competência para o julgamento do recurso. Por prevenção, os autos foram redistribuídos a esta relatoria.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conforme relatado, verifica-se que o juízo de origem havia determinado a reunião do presente feito a outros em conexão, com sobrestamento, estabelecendo que todos os atos processuais subsequentes fossem praticados exclusivamente nos autos do processo principal nº 0001303-28.2018.8.14.0107.

Não obstante, a Secretaria de origem deixou de observar tal determinação, sobreveio indevidamente nova sentença nestes autos, seguida da interposição de apelação.

Ocorre que a sentença proferida em processo sobrestado, em afronta à ordem de suspensão, é juridicamente
nula de pleno direito
, passível de reconhecimento de ofício, uma vez que consubstancia ato processual inexistente.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que a prolação de decisão em processo sobrestado ou suspenso caracteriza nulidade absoluta:

“A prática de ato decisório em processo sobrestado por força de determinação judicial é nula, por ofensa ao devido processo legal, cabendo ao tribunal a declaração da nulidade de ofício.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.367.761/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/08/2019, DJe 30/08/2019).

No mesmo sentido:

“A prolação de sentença em processo suspenso configura nulidade absoluta, devendo o vício ser reconhecido de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.”
(TJPA, Apelação nº 0004765-45.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 05/10/2020).

Portanto, diante da manifesta irregularidade, impõe-se a anulação da sentença proferida nestes autos, declarando-se, por consequência,
prejudicado o exame da presente apelação
.

Ante o exposto,
ANULO, DE OFÍCIO, a sentença proferida nestes autos, por absoluta impossibilidade jurídica, e declaro prejudicado o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2025